Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. O cumprimento de sentença foi suspenso por 1 (um) ano após diversas diligências infrutíferas em 27/08/2018, quando vigente a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021. Verificado o término da suspensão em 27/08/2019, nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em título judicial extraído de ação monitória (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil).
3. Na hipótese, a contagem da prescrição intercorrente foi interrompida pela penhora parcial via Bacenjud em 2019. 3.1. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
4. Em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021 em que estabelecida a consumação da prescrição intercorrente somente após o transcurso do prazo prescricional a partir do fim da suspensão do processo.
5. Após a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado, em 23/12/2019, os autos retornaram ao arquivo. Entre esta data e 03/07/2025 (quando as partes foram intimadas a se manifestar acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente), não houve nenhuma movimentação processoal. 5.1. Mesmo diante da inércia do exequente, que não indicou outros bens passíveis de penhora, o juízo de origem não determinou a suspensão da execução (art. 921, § 1o do CPC), de forma que a contagem da prescrição intercorrente nos moldes do art. 921, § 4o do CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021) sequer foi reiniciada. 5.2. Assim, em observância aos princípios do impulso oficial, da boa-fé processual, da não-surpresa e da segurança jurídica, os autos devem retornar à origem para o reinício da contagem do prazo de prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e provido.